Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-60.2023.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002126-60.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES MORAES - CPF: 058.085.011-05 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), PEDRO AIRTON ZAMBON - CPF: 025.824.288-41 (APELADO), JERONIMO APARECIDO GRANGEIRO DUTRA - CPF: 334.958.738-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALEX RODRIGUES MORAES

APELADO(S):

PEDRO AIRTON ZAMBON

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por abandono material e afetivo, em razão da prescrição, nos autos de Ação Indenizatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a ação de indenização por abandono material e afetivo deve ser contado a partir da maioridade do autor ou do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ações indenizatórias é de 03 (três) anos, conforme o artigo 206, §3o, V, do Código Civil.

A jurisprudência do STJ estabelece que, sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional começa a fluir a partir da maioridade do autor.

No caso concreto, o autor tinha conhecimento da paternidade do requerido desde a infância, conforme narrado na inicial.

O prazo prescricional começou a fluir a partir da maioridade do autor, em 11.05.2017, e a presente demanda foi proposta somente em 21.11.2023, após o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos.

A suspensão do prazo prescricional não se aplica, pois o autor já tinha conhecimento da identidade do genitor antes do reconhecimento judicial da paternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ações de indenização por abandono material e afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor, quando este já tinha conhecimento da identidade do genitor, independentemente do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de paternidade."

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal,
5o, XXXV
e 229;
Código Civil,
art
s
. 186,187, 197, 198, 199
206
e 1.634;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp 1298576/RJ
; TJMT,
0002717-88.2013.8.11.0020
; TJSC,
AC: 03003175020158240067

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ALEX RODRIGUES MORAES
contra sentença que proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível da Comarca
de
Alto Araguaia
/MT
, que, nos autos
de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ABANDONO MATERIAL

movid
a pelo Recorrente
em face de
PEDRO AIRTON ZAMBON
, cuja causa de pedir se refere a
indenização pelo abandono material e afetivo pelo genitor
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
ALEX RODRIGUES MORAES propôs Ação de Indenização por Abandono Material e Afetivo em face de PEDRO AIRTON ZAMBON, partes qualificadas nos autos.

Em síntese, extrai da exordial que o requerente nasceu em 11.05.1999, fruto do relacionamento entre
Zaneth
e o requerido Pedro. Sustenta que no ano 2021 propôs ação de reconhecimento de paternidade em face do demandado (Autos n. 1001052-39.2021.8.11.0020) e, após a realização da perícia genética, fora atribuída a paternidade do requerido, cuja sentença transitou em julgado em 07.06.2023.

Expõe que o demandado nunca se fez presente, nem afetivamente ou financeiramente, ocasionando-lhe diversos problemas, em razão disso, requer seja o requerido condenado à indenização por abandono afetivo e material.

Com a inicial, juntou documentos.

Tentada a conciliação, restou inexitosa a composição (id n. 144655345).

Devidamente citado, o requerido apresentou procuração, arguido preliminarmente, a ocorrência da prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados (id n. 151746396).

Impugnação à contestação apresentada em id n. 158205337.

Instados a especificarem as provas pretendidas ou requerer o julgamento antecipado da lide, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (id n. 159492943). O requerido, por sua vez, quedou-se silente (id n. 159570518).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

De início, verifico ser desnecessária a produção de outras provas, encontrando-se os autos devidamente instruídos com documentos idôneos, capazes de permitir uma cognição exauriente da questão posta em Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Passo a análise da prejudicial de prescrição. Em sede de contestação, o requerido arguiu a ocorrência da prescrição, na medida em que a
demanda foi distribuída após o decurso do prazo de três anos da maioridade do autor.

Pois bem. É consabido que nas ações indenizatórias, sob a alegação de abandono afetivo e/ou material, o prazo prescricional previsto à espécie é trienal, consoante o disposto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

Referido prazo deve ser contado da data em que a parte atingiu a maioridade quando a paternidade biológica é de prévio conhecimento da parte autora ou, do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, se a paternidade restou conhecida somente após a propositura dessa ação.

No caso dos autos, verifica-se da narrativa fática que a parte autora tinha conhecimento da paternidade do requerido desde a sua infância. Desse modo, em que pese à ação de investigação de paternidade ter sido distribuída em 2021 (Autos n. 1001052-39.2021.8.11.0020) e o trânsito em julgado da sentença ter ocorrido apenas em 07.06.2023, certo é que o prazo prescricional da pretensão da autora de reparação por abandono teve início a partir da data em que completou a maioridade civil, ou seja, em 11.05.2017 (id n.134933003).

Nesse viés, considerando que a presente demanda foi proposta somente em 21.11.2023, já havia se consumado a prescrição.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Colendo STJ é assente no sentido de que no caso de conhecimento do parentesco antes da propositura da ação de investigação de paternidade, não se admite como fato gerador de sua pretensão o trânsito em julgado da sentença que declarou a paternidade.

Confira-se:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE.
1. A
eg
. Quarta Turma desta Corte já decidiu que,
sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor.
(REsp 1298576/RJ,
DJe
06/09/2012) 2. Agravo interno não
provido.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.270.784/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 15/6/2018.)

No mesmo sentido, é o entendimento do TJMT, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABANDONO AFETIVO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
(ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL) –
CONHECIMENTO PRÉVITO DESDE SEMPRE ACERCA DA PATERNIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA MAIORIDADE CIVIL
– ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Havendo conhecimento prévio acerca da paternidade, impõe-se o cômputo inicial prescricional para ingresso de ação de indenização a partir da maioridade civil, em caso de pretensão por abandono afetivo, não se adequando, assim, a tese de
transito
em julgado da ação de investigação de paternidade. “(...) A jurisprudência do Colendo STJ é assente no sentido de que no caso de conhecimento do parentesco antes da propositura da ação de investigação de paternidade, não se admite como fato gerador de sua pretensão o trânsito em julgado da sentença que declarou a paternidade.
No mesmo passo, o entendimento da Corte Superior de Justiça é no sentido de que o termo inicial da prescrição da ação indenizatória se dá quando o filho toma conhecimento de quem é o seu pai - e não necessariamente do trânsito em julgado da ação que o declara como tal, já que a partir
daquela data já poderia ter sido exercido o direito de ação, desde que observada a maioridade
(...)”.(Apelação Cível n. 1001910-83.2016.8.11.0040 - VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) “(...)1. A
eg
.
Quarta Turma

desta Corte

já decidiu

que, sendo
a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo
prescricional da
pretensão reparatória de abandono afetivo começa a
fluir a

partir da

maioridade do
autor. (REsp 1298576/RJ,
DJe
06/09/2012) 2. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
1270784 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0072605-1 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA - 12/06/2018 -
DJe
15/06/2018) (TJMT 1014115-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2019,
Publicado
no DJE 09/04/2019)

Nessa ordem de ideias, não remanescem dúvidas quanto ocorrência da prescrição no caso
sub examine
, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra
JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito,
ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas devidas.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
258356679
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Início do prazo prescricional
;

Suspensão do prazo prescricional;

Dependência de sentença definitiva;

Natureza da sentença de reconhecimento de paternidade;

Inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

reforma da sentença que reconheceu a prescrição da ação de indenização por abandono afetivo e material para que seja reconhecida a contagem do prazo prescricional a partir do trânsito da sentença que confirmou a paternidade e não da maioridade. No mérito, pelo reconhecimento dos danos sofridos.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –

Sentença (34960797)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.

259422175
)
.

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (id.
Intimação (35914850)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALEX RODRIGUES MORAES

APELADO(S):
PEDRO AIRTON ZAMBON

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ALEX RODRIGUES MORAES contra sentença que proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ABANDONO MATERIAL movida pelo Recorrente em face de PEDRO AIRTON ZAMBON, cuja causa de pedir se refere a indenização pelo abandono material e afetivo pelo genitor, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos
, argumentando a ocorrência de prescrição em razão da propositura da ação após o prazo de 03 (anos) da maioridade civil do Recorrente.

A Apelante, em suma, defende a
reforma da
sentença que reconheceu a prescrição de sua ação de indenização por abandono material e afetivo
argumentando
que o prazo prescricional de
03 (
três
)
anos deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade,
qual seja,
em 7 de junho de 2023, e não a partir de sua maioridade, em 11 de maio de 2017.

Sustenta, o Recorrente,
que, antes do reconhecimento judicial da paternidade não possuía legitimidade ativa para demandar reparação, pois a relação jurídica de parentesco não estava formalmente constituída
e
que
a
prescrição deve ser suspensa até o reconhecimento judicial da paternidade, conforme os artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, que tratam da suspensão da prescrição em casos de incapacidade e condição suspensiva.

Por fim, i
nvoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição, argumentando que a decisão judicial desconsiderou a necessidade de uma base jurídica sólida para
a propositura da ação de
reparação, requerendo
a reforma da sentença para reconhecer que o prazo prescricional começou a fluir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de paternidade e, consequentemente, que sua ação está dentro do prazo legal.

Passo à análise das teses meritórias.

Início do prazo prescricional;

O Apelante
aponta que n
o caso de ações de indenização por abandono material e afetivo, o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que o filho tem conhecimento jurídico da paternidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade.

Pois bem.
O

fundamento do dever de indenizar por abandono afetivo advém de uma violação concreta de um dos diretos da dignidade dos filhos, dispostos no art. 229, daConstituição da República,
que menciona que

“
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Com isso, ele deve ser entendido como uma lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por uma omissão no cumprimento do exercício do poder familiar, previsto no art.1.634,doCódigo Civil, configurando ilícito, que gera a obrigação indenizatória.

Contudo, para gerar a obrigação de indenizar, não basta apenas a violação pura e simples de algum dever jurídico familiar, dependendo da incidência das regras de responsabilidade civil no âmbito do Direito das Famílias, mas, sim da efetiva prática de um ato ilícito, nos moldes dos
arts
.186e187, doCódigo Civil.

O
prazo prescricional para ações indenizatórias é de
03

(
três
)
anos, conforme o artigo 206, §3o, V, do Código Civil
, sendo que, em regra, o
termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular do direito toma ciência inequívoca do fato danoso, conforme a teoria da
actio
nata
.

O
dever de indenizar o filho que sofreu abandono afetivo por parte do pai ou da mãe, há que se atentar ao prazo para se requerer tal reparação, merecendo atenção os artigos197,IIe206,§ 3o,V, ambos doCódigo Civil, que transcrevo:

“
Art. 197. Não corre aprescrição:

(...)

II –
entre
ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

V –
a
pretensão de reparação civil
”
;

No presente caso,
a causa de pedir se funda a pretensão d
o
autor concerne
nte
aos danos advindos do abandono
material e
afetivo experimentado desde seu nascimento, conforme denota o
s
seguinte
s
trecho
s
da inicial
(ID.
258356286
)
:

“
O requerente, Sr. Alex Rodrigues Moraes, nascido no dia 11/05/1999, é

fruto de um relacionamento entre
Zaneth
Rodrigues Moraes e Pedro Airton

Zambon.

A genitora da Requerente e o Sr. Airton Zambon mantiveram uma relação

amorosa, porém, quando
a mesma
o informou que estava grávida, o Requerido

desapareceu sem assumir o filho
. (...)

Quando o autor atingiu a maior idade começou a investigar sobre o

paradeiro do pai, no ano de 2021 o autor conseguiu o endereço do requerido,

atraves
do CNPJ n 11992-610/0002-
16,conforme
pode ser verificado no print

juntado, a partir desta pesquisa entrou em contato com a defensória pública de

Alto
Araguia
-MT e ingressou com a ação de reconhecimento de paternidade,

autos n 1001052-39.2021.8.11.0020, segunda vara da comarca de Alto

Araguaia-MT (trânsito em julgado 07/06/2023).
”

Observa-se, portanto, que a causa de pedir do pleito de compensação por danos morais está assentada no descumprimento, pelo réu, dos deveres inerentes ao

poder familiar, desde a gravidez até
o reconhecimento da paternidade
.

Neste particular
,
se visualiza que o
autor
, nascido
em
11 de maio de
19
9
9,
iniciou
distribuiu com 22 anos de idade, ação para averiguar a paternidade em 28 de maio de 2021 (ID.
258356293
).

Naquele feito, inclusive, o Recorrente diz que “
o AUTOR foi despertando vontade em conhecer suas

origens e sentiu ausência de seu pai. Desse modo indagou sua genitora e pediu para que ela

revelasse e o ajudasse a
busca-lo
. A genitora esclareceu que o genitor do AUTOR é PEDRO

AIRTON ZAMBON, com qual manteve relacionamento afetivo com ele enquanto trabalhou

na Fazenda do de cujus “Viola” no município de Santa Rita do Araguaia-GO
” (ID.
56895902
– PJE 1o Grau –
1001052-39.2021.8.11.0020
).

Em um segundo momento, é dito, no mesmo processo que “
A genitora afirmou ainda que
á
época mantinha relação afetiva pública e

manifesta com o RÉU, e que sua família tinha conhecimento de tal fato, havendo testemunhas

que podem confirmar tal envolvimento
”.

Assim, é de rigor reconhecer que o Apelante sabia que o
Recorrido
era seu pai
mesmo em período anterior ao da distribuição daquele processo.

Em razão disso, deve ser observado que a
fluência do prazo prescricional deve ocorrer a partir da cessação da menoridade
, a qual se deu em 11 de maio de 2017.

Assim, conforme entendimento esposado pelo d. magistrado de origem, conclui-se que a ação deindenizaçãoporabandonoafetivotem o prazo prescricional de
0
3 (três) anos, a contar damaioridadedo filho.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA.ABANDONOAFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.MAIORIDADE. 1.
A
eg
. Quarta Turma desta Corte já decidiu que, sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória deabandonoafetivocomeça a fluir a partir damaioridadedo autor
.
(REsp
1298576/RJ,
DJe
06/09/2012) 2. Agravo interno não provido
”. (
AgInt
no
AREsp
1.270.784/SP, 4a Turma,
Rel.Min
.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.06.18 - destaquei)

Em igual sentido, esta
Eg
. Corte já se manifestou:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABANDONO AFETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC) - TERMO INICIAL – MAIORIDADE CIVIL DO INTERESSADO (STJ
AREsp
1261058/DF) – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional de ação de indenização por dano moral em razão de abandono afetivo, na hipótese de reconhecimento tardio de paternidade, é contado da data em que o filho reconhecido completou a maioridade civil (STJ
AREsp
1261058/DF)
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 0002717-88.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2019,
Publicado
no DJE 20/05/2019)

Assim, não obstante
o
autor alegue que
somente com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade,
se extrai da petição inicial
neste e naquele feito, que o Recorrente
tinha conhecimento de que o réu era seu pai, o que s
omente s
e
confirmou com a sentença de procedência nos autos da ação declaratória de paternidade.

Nesse contexto, quando completou a maioridade, já lhe era possível o exercício da referida pretensão condenatória, o que, no entanto, só foi procedido em
21 de novembro de 2023
, quando já esgotado o prazo trienal.

Portanto, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão veiculada na inicial
, na forma como já esposado na sentença recorrida.

Suspensão do prazo prescricional;

O Apelante assevera que não havia como se fluir o prazo prescricional
na forma apontada pelo juízo na origem
, visto que pendente
condição suspensiva referente ao reconhecimento judicial da paternidade.

A suspensão do prazo prescricional pode ocorrer
nos casos de existência de
condição suspensiva
,
a
qual
ocorre quando o prazo já iniciou o seu decurso, paralisando o, reiniciando após o desaparecimento das hipóteses legais, pelo prazo restante
, conforme previsão
nos artigos 197 a 199, do Código Civil
.

No entanto, no
presente
caso de uma ação indenizatória movida por um filho contra o pai, não há indicação de que tais condições se aplicam
, sendo que
,
independente
do reconhecimento judicia, o alegado abandono afetivo e material já era ocorrido, além de que o Recorrente já sabia a identidade do seu genitor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ABANDONO AFETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC).
FLUÊNCIA A PARTIR DA MAIORIDADE CIVIL.

PRECEDENTE DO STJ. PATERNIDADE RECONHECIDA NO ANO EM QUE O AUTOR NASCEU. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS A TEMPO E MODO. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA.

(TJ-SC - AC: 03003175020158240067 São Miguel do Oeste 0300317-50.2015.8.24.0067, Relator: André Luiz
Dacol
, Data de Julgamento: 12/06/2018, Sexta Câmara de Direito Civil)
(grifo nosso)

Portanto, o prazo prescricional de
03 (
três
)
anos não
poderia ter
sido suspenso
,
da mesma forma como seque
r
há qualquer condição suspensiva para tanto,
sendo que
a contagem do prazo
realizada pelo juízo singular

se deu de forma escorreita
.

Dependência de sentença definitiva;

O Recorrente argumenta sobre a necessidade de existência de uma sentença definitiva do reconhecimento da paternidade como requisito para propositura de uma ação indenizatória pelo abandono afetivo e material ocorrido.

A dependência de uma sentença definitiva
, de fato,
pode suspender o prazo prescricional em casos
em que
a decisão de uma ação principal é necessária para a resolução de uma ação acessória
e poderia ser requisito prévio para a reinvindicação de determinado direito.

No entanto, no contexto de uma ação indenizatória, a prescrição não depende de uma sentença definitiva em outra ação, a menos que haja uma conexão direta e necessária entre as ações, o que não
é o caso dos autos
.

Tratando-se de demanda na qual o alegado abandono afetivo já era existente, ainda que não houvesse o devido registro da filiação completo na certidão de nascimento do Recorrente, a retificação do registro não seria requisito
anterior para a presente ação, visto que a paternidade já era conhecida, conforme exposto na inicial e na ação de reconhecimento de vínculo paterno.

Natureza da sentença de reconhecimento de paternidade;

O Recorrente aponta que
a sentença que reconheceu a paternidade
do Recorrido
, transitada em julgado em 7 de junho de 2023, é um marco jurídico

fundamental
, sem a qual,
apesar de
o Recorrente
ter conhecimento pessoal da paternidade, não

possuía um reconhecimento jurídico que lhe permitisse exercer plenamente os direitos decorrentes

dessa relação, incluindo o direito à reparação por abandono material e afetivo.

Pois bem.
A sentença de reconhecimento de paternidade é de natureza declaratória e imprescritível
, o que
significa que o reconhecimento da paternidade pode ser buscado a qualquer momento, sem que haja prescrição.

No entanto, os efeitos patrimoniais decorrentes desse reconhecimento, como pedidos de indenização, estão sujeitos à prescrição.

Assim, mesmo que a paternidade tenha sido reconhecida recentemente, o prazo para buscar indenização por danos decorrentes dessa relação é de
03 (
três
)
anos a partir do conhecimento do dano.

Aqui, independente dos mecanismos e das informações que o Recorrente possuía à sua disposição para exercer o direito de buscar a indenização que entende devida, o prazo prescricional já estava em andamento desde a sua maioridade civil.

Como se trata de um dano que se prolongou ao longo do tempo, posto que ao se mencionar abandono material e afetivo não há como se discriminar todos as omissões apontadas, o que se faz concluir que tanto os atos ilícitos quanto os danos eram conhecidos pelo recorrente e, via de consequência, independeriam da sentença declaratória de investigação de paternidade.

Inafastabilidade da jurisdição.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.

No entanto, isso não impede a aplicação das regras de prescrição.

A prescrição é um instituto que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, evitando que demandas sejam propostas indefinidamente.

Portanto, a aplicação da prescrição

trienal não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas sim assegura a efetividade do sistema jurídico.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 1
2
% (d
o
ze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98,
§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025